Tribunal: STF
Processo: RE 117198
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Sonegação Fiscal.
Operações day trade.  2. Aplicação dos Decretos-leis nºs 2303, de
21.11.1986, art. 24, § 3º, e 2331, de 28.5.1987, art. 1º e § 4º.
Extinção da punibilidade, com o pagamento do tributo devido. 3. O
STF admitiu, no sistema da Constituição anterior, que Decreto-lei
conceda anistia fiscal de juros, multa e encargos, extinguindo a
punibilidade dos crimes decorrentes do descumprimento da obrigação,
desde que pago, até determinada data, o principal. Dentre outros, RE
100.299 (RTJ 107/888). 4. Falta de regular prequestionamento dos
arts. 8º, XVII, alínea b, 43 e 55 da Emenda Constitucional nº
1/1969. Aplicação das Súmulas 282 e 356. 5. CTN, art. 181, II, letra
d. 6. Adotou o acórdão recorrido também fundamento
infraconstitucional não atacado no recurso extraordinário. Súmula
283. 7. Recurso extraordinário não conhecido.